Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por HELCIO HENRIQUE SANTOS em face de ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER DF, ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação declaratória de nulidade n. 0725283-38.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se há irregularidade que justifique a destituição de diretoria interina nomeada irregularmente, até o julgamento final deste agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi interposta contra decisão que versa sobre tutela de urgência, portanto, se restringiu à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. Da simples leitura do art. 23, inc. II e § 1o do Estatuto da ASSER/DF não se verifica a previsão de quórum qualificado para a destituição de Presidente, o Vice-Presidente, a Diretoria e o Conselho Fiscal, bem como diversos requerimentos para realização da Assembleia impugnada assim como o edital de convocação e oferecida oportunidade ao Agravante para exercer a sua defesa.
5. Alegações de “coação moral indireta”, violação ao voto secreto e exclusão indevida dos associados que participavam remotamente da assembleia extraordinária trazidas pelo Agravante são questões controvertidas, pois, em sede contrarrazões, a parte Agravada trouxe argumentações, fatos e documentos que se contrapõe aos aduzidos na inicial do recurso, os quais ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, a ensejar o estabelecimento do contraditório e a ampla defesa, bem como o prosseguimento do feito na instância de origem para instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: art. 300 do CPC.